Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733721-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMAILTON PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de AMAILTON PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora a PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Alega, em suma, que o paciente está sofrendo coação ilegal no seu direito de ir e vir em razão da decisão prolatada pelo referido órgão colegiado, nos autos do processo n. 0722494-65.2022.8.07.0003, que, acolhendo recurso da acusação, reformou a sentença absolutória para condenar o paciente nas penas do art. 147 da Lei de Contravenções Penais, fixando a reprimenda em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Sustenta que não há nos autos elementos que comprovem a habitualidade da conduta do paciente, exigida pelo tipo penal, tratando-se de mera conjecturas e ilações a tese de que ele exerceu de forma habitual a profissão irregular de motorista. Considera irretocável a sentença apelada, destacando que há evidente distinguishing de outros casos da prática do delito nos quais a habitualidade foi demonstrada. Destaca os elementos de prova colhidos no curso da instrução, salientando que não se prestam para comprovar a habitualidade da conduta, tratando-se de fatos que são objeto de processos distintos, acarretando indesejado bis in idem. Entende que caberia ao Ministério Público proceder à apuração efetiva e a partir dos fatos apresentá-los em um único processo judicial para, então, indicar que a conduta do paciente se protraiu no tempo, configurando habitualidade. Argumenta que à defesa é assegurada a observância ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz só pode decidir nos limites do pedido, acarretando, a má instrução, prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, o que não se pode tolerar. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da liminar, ressaltando a condenação indevida com cumprimento de pena em regime semiaberto durante todo o trâmite processual, bem como os efeitos sociais nefastos decorrentes do preconceito da sociedade em relação à pessoa condenada. Ao final, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a ausência de prova da habitualidade, com a consequente absolvição do paciente, confirmando-se esse posicionamento no julgamento do mérito do writ. É o relatório. DECIDO. 1. Da competência para apreciar e julgar o habeas corpus Inicialmente, destaco que a competência das turmas criminais deste tribunal, para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado das turmas recursais dos Juizados Especiais Criminais, está estabelecida no art. 27, III, do Regimento Interno desta corte: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Referida regra foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em acórdão que apresenta a seguinte ementa: “COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente.” (HC 86834, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2006, DJ 09-03-2007 PP-00026 EMENT VOL-02267-02 PP-00242 RJSP v. 55, n. 354, 2007, p. 175-184 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 350-365) Firmo, assim, minha competência para apreciar e julgar o writ. 2. Do pedido de liminar A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação delineada nos autos, a defesa pretende seja desconstituído in limine litis o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, o que se mostra temerário, sem adentrar no mérito do pedido de absolvição do paciente, por se tratar de decisão colegiada, impondo-se seja submetida a questão à 2a Turma Criminal. Ademais, o paciente encontra-se solto, não havendo notícia de que determinada sua prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024 19:29:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator